Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. O recolhimento do preparo recursal, após determinação para comprovar a sua real necessidade ou recolher as custas da apelação, evidencia ato incompatível com o referido benefício, sendo o pleito atingido pelos efeitos da preclusão lógica. Pedido de gratuidade de justiça reiterado em sede de embargos de declaração indeferido.

2. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

4. Embargos declaratórios não providos.